Tribunal: STJ
Processo: 1000597-13.2018.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137310 - SP
(2025/0502879-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANO RIBEIRO LOPES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
AGRAVADO
: ATTILIO CARMIGNANI
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA PENELOPE DE CAMPOS
AGRAVADO
: FABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DE CAMPOS
AGRAVADO
: NANCY VALENTE RIBEIRO LOPES
AGRAVADO
: SANDRA REGINA COBELLO RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
Documento eletrônico VDA56115914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b7f39a1-f74a-402e-a873-1dcef932e009

impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (ii)
art. 1.021,
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em
24/8/2022;
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
5/9/2022;
no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
EDcl no AgInt no
Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

Documento eletrônico VDA56115914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b7f39a1-f74a-402e-a873-1dcef932e009

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b7f39a1-f74a-402e-a873-1dcef932e009

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137310 - SP
(2025/0502879-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANO RIBEIRO LOPES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
AGRAVADO
: ATTILIO CARMIGNANI
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA PENELOPE DE CAMPOS
AGRAVADO
: FABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DE CAMPOS
AGRAVADO
: NANCY VALENTE RIBEIRO LOPES
AGRAVADO
: SANDRA REGINA COBELLO RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55226138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:37
Código de Controle do Documento: 6f213df4-65ba-4b6d-8350-14da5e2f6f77

4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (ii)
art. 1.021,
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em
24/8/2022;
STJ,
AgInt
no
Documento eletrônico VDA55226138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:37
Código de Controle do Documento: 6f213df4-65ba-4b6d-8350-14da5e2f6f77

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
5/9/2022;
no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
EDcl no AgInt no
Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a análise do recurso especial não demanda
reexame de provas.
Afirma que "a questão central não reside em reanalisar o laudo pericial
para discordar de suas conclusões técnicas, mas sim em constatar que as instâncias
ordinárias cometeram erro de direito ao conferir validade a uma prova produzida
de forma viciada e ao desconsiderar a presunção de legitimidade de um ato
administrativo perfeito" (fl. 1.753).
Aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV, do CPC e 213 e 214 da Lei n.
6.015/1973.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional e a presunção de validade do
registro público.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Documento eletrônico VDA55226138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:37
Código de Controle do Documento: 6f213df4-65ba-4b6d-8350-14da5e2f6f77

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.761-1.768, em que se
requer o não conhecimento do recurso com a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de nulidade de retificação administrativa de
área
cancelamento de matrícula, manutenção de posse e reparação de danos
c/c
morais cujo valor foi fixado em R$ 245.975,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na Súmula n. 7 do
STJ.
Consta da decisão de fls. 1.746-1.748 que a parte ora agravante, no
agravo em recurso especial, não refutou especificamente o referido fundamento.
Neste agravo interno, limita-se a discorrer sobre questões de mérito do
recurso especial e a alegar que a análise do recurso especial não demanda reexame
de provas.
Documento eletrônico VDA55226138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:37
Código de Controle do Documento: 6f213df4-65ba-4b6d-8350-14da5e2f6f77

Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
.
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
15, não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/20
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
Documento eletrônico VDA55226138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:37
Código de Controle do Documento: 6f213df4-65ba-4b6d-8350-14da5e2f6f77

agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55226138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:37
Código de Controle do Documento: 6f213df4-65ba-4b6d-8350-14da5e2f6f77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.137.310 / SP
Número Registro: 2025/0502879-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002514520198260586
10005971320188260586
2514520198260586
251452019826058610005971320188260586
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO RIBEIRO LOPES
AGRAVANTE : ALEXANDRE RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
AGRAVADO
: ATTILIO CARMIGNANI
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA PENELOPE DE CAMPOS
AGRAVADO
: FABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DE CAMPOS
AGRAVADO
: NANCY VALENTE RIBEIRO LOPES
AGRAVADO
: SANDRA REGINA COBELLO RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56086346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:59
Código de Controle do Documento: dc3c2783-f9e1-4f4d-a0c9-db71ad24388f

AGRAVANTE : ADRIANO RIBEIRO LOPES
AGRAVANTE : ALEXANDRE RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
AGRAVADO
: ATTILIO CARMIGNANI
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA PENELOPE DE CAMPOS
AGRAVADO
: FABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DE CAMPOS
AGRAVADO
: NANCY VALENTE RIBEIRO LOPES
AGRAVADO
: SANDRA REGINA COBELLO RIBEIRO LOPES
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ FURLAN - SP105863
MARIA LUCIA ZUPPARDO - SP327115
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:59
Código de Controle do Documento: dc3c2783-f9e1-4f4d-a0c9-db71ad24388f